Tribunal: TJBA
Processo: 8003386-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003386-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LIDIA GIRON PORTUGAL Advogado(s): JULIANA COSTA AZEVEDO RAMOS AGRAVADO: PAULO GIRON PORTUGAL e outros Advogado(s):CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, LUCAS DE SOUZA ARAUJO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISPUTA PELA CURATELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONDUTAS INADEQUADAS NO EXERCÍCIO DO ENCARGO. JUÍZO DE ORIGEM QUE MANTEVE OS ATUAIS CURADORES PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que renovou a curatela provisória em favor dos agravados, mantendo-os como curadores provisórios da interditanda, mãe das partes. A agravante alega que os atuais curadores têm falhado no exercício do encargo, apontando débitos de IPTU, inadimplência de taxas condominiais e dificuldades de acesso à residência da interditanda em razão de medida protetiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a manutenção dos agravados como curadores provisórios da interditanda, considerando as alegações da agravante sobre condutas supostamente inadequadas no exercício da curatela. III. Razões de decidir 3. A decisão do juízo de origem deve ser prestigiada, pois este está mais próximo dos fatos e teve contato direto com as partes, formando convicção mais acurada sobre a complexa dinâmica familiar. 4. A alteração da curatela provisória, sem cognição exauriente sobre os fatos controvertidos, poderia trazer instabilidade à situação da curatelada, contrariando seus melhores interesses. 5. Eventuais falhas na gestão patrimonial pelos curadores provisórios podem ser adequadamente endereçadas por outros meios, como a prestação de contas, sem necessidade de afastamento imediato. 6. A existência de medida protetiva contra um dos curadores não impede necessariamente o exercício da curatela, havendo outro curador nomeado que pode suprir eventuais impedimentos no contato direto com a curatelada. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A curatela provisória deve ser mantida quando sua alteração puder trazer instabilidade à situação do curatelado, privilegiando-se a análise do juízo de origem que está mais próximo dos fatos. 2. A existência de medida protetiva contra um dos curadores não é impedimento absoluto ao exercício do encargo quando há curatela compartilhada." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 755, §1º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - AI: 50576129720208217000 Porto Alegre, Relator.: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 09/12/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/202 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003386-13.2025.8.05.0000 em que é Agravante Lídia giron Portugal e Agravados Paulo Giron Portugal e Outro (1) acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator